Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inexpressiva quantidade da droga apreendida, apesar da natureza e da diversidade, não autoriza a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
2. A dosimetria da pena, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser analisada de ofício, mesmo nos casos em que haja recurso exclusivo da acusação.
3. A existência de uma condenação não transitada em julgado por tráfico de drogas, demonstra que o réu se dedica à atividade criminosa, o que constitui fundamento apto a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. De ofício, promovo a readequação da pena-base para excluir a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, recalculando a pena definitiva e, em consequência, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.